Tribunal: TJBA
Processo: 8020285-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020285-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR

APELADO: ETTINGER EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIELE ROSALINA GRACA SANTOS

05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES VIA PIX NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE AUTORA. VULNERABILIDADE DO SISTEMA.
PHISHING
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA CARACTERIZADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, com base na teoria da asserção, pois a pertinência subjetiva da casa bancária, gestora da conta fraudada, é manifesta para responder pela pretensão indenizatória decorrente de suposta falha na prestação do serviço.

No mérito, sabe-se que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

A ocorrência de fraude digital, como o
phishing
, não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando evidenciada a vulnerabilidade de seus sistemas de segurança, que permitiram a alteração de dados cadastrais e a realização de múltiplas transações atípicas sem o devido bloqueio.

Ademais, cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, o que não ocorreu na hipótese.

Em razão do resultado do recurso, majora-se os honorários recursais em mais R$2.500,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

05